Tribunal: TJMT
Processo: 1024436-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024436-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (PACIENTE), Juiza da 7a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (IMPETRANTE), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDEU A ORDEM , COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 2o, §§ 2o, 3o E 4o, INCS. I E IV, DA LEI N.o 12.850/13 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 580 DO CPP – TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE AS PARTES – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE SUBJETIVO - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Conforme dicção
do art. 580 do CPP, havendo concurso de agentes, o benefício concedido a um deles, desde que não lastreado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendido aos demais que se encontram em situação de similitude fático jurídica.

2.

Assim, verificado o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que perdura há mais de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, sem que a instrução criminal da ação penal a que responde em 1o grau tenha sido efetivamente iniciada, já que sequer existe data designada para a realização da audiência instrutória
,
resta induvidoso que se encontra em situação fático-processual assemelhada a de seus paradigmas, os quais foram beneficiados com a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, a incidir, na hipótese concreta, a regra do art. 580 do CPP, estendendo-lhe o mesmo benefício, nos exatos termos da decisão exarada em favor dos corréus.

3.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições não prisionais.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS

PACIENTE

FABIO BARBOSA FRERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724, em que é acusado da suposta prática da conduta típica descrita no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ocorrência de
excesso de prazo na prisão preventiva da paciente
, porquanto recolhido ao cárcere desde a data de
14/03/2018
, sem que exista, até o momento, data designada para a audiência de instrução.

Nessa esteira, assevera que o increpado faz jus à
extensão do benefício
concedido pela 3a Câmara Criminal desse e. Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
; no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1014346-92.2019.8.11.0000, ao codenunciado
Wanderson Pinheiro Souza
;
e,

mais recentemente, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1019476-63.2019.8.11.0000, ao coacusado
Amaury Milome Sousa
, porque afirma que se encontra na mesma situação fático-processual dos paradigmas,
sem qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que os diferencie
, a permitir a
incidência do art. 580 do CPP.

Lado outro, aduz que o delito imputado ao paciente possui pena de reclusão de “
03 (três) a 08 (oito) anos
”, o que, aliado ao fato de que não exercia posição de liderança na facção criminosa da qual supostamente fazia parte, torna a medida extremada totalmente desnecessária, notadamente após o transcurso de tanto tempo
.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna pela concessão liminar da ordem em favor do paciente para que seja colocado em liberdade, mediante a revogação de sua prisão preventiva, requerendo a extensão do benefício concedido aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito,

Lucas Sousa da Silva; Wanderson Pinheiro Souza;
e
Amaury Milome Sousa,
pela 3a Câmara Criminal do e. TJMT, respectivamente, no julgamento dos
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000; n.o 1014346-92.2019.8.11.0000 e n.o 1019476-63.2019.8.11.0000. No mérito, pleiteia a ratificação da tutela de urgência porventura deferia.

A ordem veio instruída com os documentos de ID 67312475 ao ID 67312476.

O processo eletrônico foi distribuído à relatoria do MM. Juiz, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Relator em Substituição, convocado nos termos da Portaria n.o 603/2020-PRES, por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1019041-55.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
deferida
pelo aludido magistrado convocado (ID 67870473), ocasião em que foram requisitadas informações da d. autoridade tida por coatora, prestadas sob ID 69147985.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem (ID 69895457).

Cessada a convocação do magistrado que analisou o pedido liminar, o feito foi redistribuído à minha relatoria, nos termos do art. 83, inc. XIV, do RITJMT.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que a paciente
Fábio Barbosa Freres
foi recolhido ao cárcere de forma cautelar no dia
14/03/2018
, em razão de decisão judicial proferida no dia
05/03/2018
, nos autos n.o 1949-23.2018.811.0042 – código 509168, porque supostamente integra

a organização criminosa denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CVMT”, instalada na cidade e comarca de Barra do Garças/MT, a qual teria cometido diversas ações delituosas contra os órgãos de Segurança Pública, como incêndio em viaturas do Sistema Socioeducativo, disparos de arma de fogo na 1a Delegacia de Polícia daquele local e incêndio na casa de um agente penitenciário, dentre outros delitos.

Encerrado o Inquérito Policial, o i. órgão ministerial ofertou a denúncia, imputando ao increpado o cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 2o §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13, cuja ação penal foi distribuída sob o n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724.

A peça acusatória foi recebida na data de
20/06/2018
, com a determinação da citação pessoal dos acusados e a devida expedição de cartas precatórias, já que a maior parte deles se encontra custodiada fora da comarca de Cuiabá, sendo o favorecido nessa ordem citado no dia
03/07/2018
, que, à época, afirmou ter advogada constituída para patrocinar a sua defesa, sem, contudo, saber informar o nome completo dela e seu telefone.

Posteriormente, em
16/01/2019
foi determinada a intimação pessoal do beneficiário dessa ordem para constituir advogado nos autos ou manifestar o interesse de ser assistido pela i. Defensoria Pública, o qual informou ter constituído a patrona Dr.a Rúbia Voreti para exercer a sua defesa técnica nos autos originários, profissional esta que não acostou ao feito o mandato procuratório, tampouco apresentou a resposta à acusação do réu.

Assim, em
05/07/2019
, o d. juízo
a quo
nomeou a i. Defensoria Pública para promover a defesa do paciente e apresentar a sua peça defensiva.

Com a resposta à acusação de apenas parte dos acusados, a fim de não atrapalhar a regular instrução processual, a d. magistrada singular determinou o desmembramento do feito em relação àqueles que não foram encontrados para a citação pessoal, persistindo o trâmite processual da ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724 em face de 45 (quarenta e cinco) acusados, dentre os quais, o paciente.

De mais a mais, em
15/10/2019
, dando cumprimento à determinação exarada pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício no
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, a d. juíza
a quo
substituiu a prisão preventiva de diversos acusados por restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.

No entanto, em relação ao beneficiário nesse remédio heroico foi mantido o seu enclausuramento provisório, por considerar que ele ocupa posição de liderança na facção criminosa, a tornar a situação fático-processual dele diversa dos paradigmas.

Nesse ínterim, cabe frisar, ainda, que diversos pedidos de liberdade foram protocolados por todos os denunciados, sendo oportunamente analisados pela d. autoridade tida por coatora, a qual também prestou as devidas informações nos variados
habeas corpus
impetrados nesta instância revisora.

E, atualmente, conforme informações prestadas no presente
mandamus,
após a juntada de todas as respostas à acusação e análise das preliminares aventadas, foi determinada no dia
15/10/2020
a intimação de três codenunciados para constituírem novo advogado nos autos ou manifestar o interesse de serem assistidos pela i. Defensoria Pública.

Diante desse cenário, conquanto a d. magistrada de 1o grau tenha entendimento em sentido diverso, considero oportuno e viável, a concessão ao paciente
Fábio Barbosa Freres
da extensão do benefício conferido aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000; ao codenunciado
Wanderson Pinheiro Souza,
no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1014346-92.2019.8.11.0000
;
e ao coacusado
Amaury Milome Sousa
no
Habeas Corpus
n.o 1019476-63.2019.8.11.0000, nos quais, à unanimidade, esta c. Terceira Câmara Criminal concedeu a ordem e substituiu a prisão preventiva deles por medidas substitutivas dispostas no art. 319 do CPP.

Isso porque, assim como os coacusados
, o
paciente
Fábio Barbosa Freres

responde a mesma ação penal
por supostamente integrar a organização criminosa do CVMT e encontra-se preso cautelarmente por tempo demasiadamente excessivo, visto que recolhido ao cárcere desde a data de
14/03/2018
, ou seja, há mais de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, sem que a instrução criminal do feito correlato tenha sito efetivamente iniciada, pois sequer existe data designada para a audiência instrutória, não sendo possível prever quando isto ocorrerá, já que, conforme informado nestes autos eletrônicos, ainda persiste a necessidade de três coacusados nomearem novos patronos ou manifestarem interesse em serem assistidos pela i. Defensoria Pública.

À vista disso, assim como frisado no voto proferido no
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, “
forçoso reconhecer que o
trâmite da ação penal correlata durará mais tempo do que deveria
, uma vez que a denúncia foi recebida há mais de um ano e, até o momento, sequer houve a análise das respostas à acusação dos acusados pelo d. julgador, havendo, pois, imprevisibilidade de data para a realização da audiência instrutória, a caracterizar o
excesso de prazo na instrução processual
, máxime tratando-se de processo com
réus presos,
a tornar
ilegal a manutenção de suas prisões preventivas
”.

Logo, porque a ordem concedida aos corréus
fundou-se em elemento de caráter exclusivamente objetivo
– constrangimento ilegal por excesso de prazo – e estando o paciente na mesma situação fático-processual dos paradigmas, não me restam dúvidas de que também faz jus ao benefício da liberdade provisória condicionada às restrições menos severas.

Ressalto, nesse aspecto, que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, determina que, havendo similitude fático-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito seja despendido um tratamento igualitário a todos.

Com isso, infere-se a possibilidade de estender o resultado favorável concedido a um corréu pleiteante aos demais que permaneceram inertes,
nos termos do que preconiza o art. 580 do CPP
,
in verbis:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

E, nada obstante o dispositivo normativo que prevê a extensão de benefícios esteja previsto no capítulo que trata de recursos, a doutrina e a jurisprudência preponderantes, senão quase uníssonas, possuem o entendimento firme e sedimentado no sentido de que o efeito extensivo é perfeitamente aplicável às ações autônomas de impugnação, tal qual o remédio mandamental.

A esse respeito, cito os seguintes precedentes das Cortes Superiores:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU.
1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 3. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau.
5. Identidade de situações entre o paciente e o corréu enseja, na hipótese, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal - “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros”.
6. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim o entender, das medidas cautelares ao feitio legal, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu
” (STF - HC 136296, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 21-10-2016 PUBLIC 24-10-2016) (grifei).

“PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL ENTRE OS ACUSADOS. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXTENSÃO CONCEDIDA.

1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

2. No caso em apreço, encontra-se igualmente evidenciado o constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do corréu, tendo em vista que, além do fato de ambos terem sido presos em flagrante nas mesmas circunstâncias - com a apreensão de 50 porções de cocaína pesando 19,23g -, o corréu igualmente é primário e com bons antecedentes, elementos que demonstram, também quanto a ele, a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

3. Nesse contexto, percebe-se, portanto, a similitude fático-processual entre a situação do corréu beneficiado com a revogação da prisão preventiva e a do ora requerente, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 580 do CPP, sendo devida, no caso, a extensão do benefício concedido.

4. Pedido de extensão concedido para revogar a prisão preventiva do requerente, ressalvada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau”
(STJ - PExt no HC 514.625/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019)
(grifei).

Não destoa a doutrina, como se pode visualizar nas lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“O efeito extensivo também pode ser aplicado, de maneira imprópria, às ações de impugnação, cujo julgamento pode se estender ao comparsa do impetrante ou autor da ação, quando benéfica a decisão ao co-réu com base em circunstância objetiva e não pessoal ou com arrimo em outra circunstância pessoal (subjetiva), desde que esta seja elementar do tipo penal (art. 30, CP)”. (in
Curso de Direito Processual Penal. Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. 7a Edição. Ed. Jus Podivm. pag. 963)

Portanto, em observância ao princípio da isonomia, devida a concessão ao paciente da liberdade provisória cumulada com providências cautelares diversas do cárcere, assim como ocorreu com os corréus
Jhoniscley Vieira Brito,

Lucas Sousa da Silva
,
Wanderson Pinheiro Souza
e
Amaury Milome Sousa
em
writ
por eles impetrados, uma vez que caracterizada a coação ilegal por excesso de prazo a que está submetido,
o que torna prejudicada a demais causas de pedir e pedidos do presente
mandamus.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Destarte,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
FABIO BARBOSA FRERES
,

para lhe
estender, nos termos do art. 580 do CPP, o benefício concedido aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito,
Lucas Sousa da Silva
,
Wanderson Pinheiro Souza

e Amaury Milome Sousa
,
por ocasião do julgamento dos respectivos
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000; n.o 1014346-92.2019.8.11.0000
;
e n.o 1019476-63.2019.8.11.0000; e
substituir a sua prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas (art. 319, CPP)
, a serem fixadas pelo
d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, o qual deverá, também, expedir o
competente
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021